Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726266-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO BATISTA FERNANDES SILVA AGRAVADO: CESAR AUGUSTO ROCHA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO BATISTA FERNANDES DA SILVA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial ajuizado por CÉSAR AUGUSTO ROCHA CARVALHO contra o agravante, processo no 0715677-88.2022.8.07.0001, considerou suprida a citação por meio do comparecimento espontâneo do executado nos autos, data que passou a fluir o prazo para embargos à execução. Na petição juntada ao ID 43331884, o agravante postula a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora